Tribunal: TJDFT
Processo: 0720069-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720069-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GODOFREDO GONCALVES FILHO APELADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória e de Obrigação de Fazer e de Não Fazer proposta por GODOFREDO GONÇALVES FILHO em desfavor de ETELMINO ALFREDO PEDROSA objetivando a indenização por danos morais e a retirada do ar de matéria jornalística veiculando seu nome. O réu, ora apelado, em resposta à apelação, apresentou contrarrazões de ID 69913196 em que defende que a sentença que condenou a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, não guardando qualquer correlação com as razões do apelo ou com o conteúdo da sentença ora vergastada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento das contrarrazões apresentadas por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2025 15:58:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador